Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO ESPECIAL DE IMÓVEL URBANO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 183, §3o, CF/88. USUCAPIÃO DO DIRETO REAL DE USO DO IMÓVEL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGRAMENTO DAS ENFITEUSES. IMPOSSIBILIDADE. REINVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO DOADO A PARTICULAR POR ESCRITURA PÚBLICA. TITULARIDADE DA PROPRIEDADE COMPROVADA. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPRESSIO. INEXISTÊNCIA.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação reivindicatória movida por particular beneficiada com doação de imóvel pelo Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido para imitir a autora na posse do imóvel ocupado pelos réus e julgou improcedente os pedidos reconvencionais, consistentes no reconhecimento de usucapião da propriedade e no pedido subsidiário de indenização por benfeitorias e de retenção destas.
2. Bens públicos são insuscetíveis de usucapião, por vedação expressa do art. 183, §3o, da CF/1988. Sendo assim, a discussão acerca de eventual usucapião de imóvel doado a particular deve considerar apenas o período em que o referido bem passou a ostentar natureza privada. Nessas circunstâncias, não se tem por presentes, no caso, o decurso do prazo para a prescrição aquisitiva.
3. As peculiaridades inerentes ao instituto da enfiteuse, especialmente quanto ao prazo de duração e quanto ao pagamento ou não de uma compensação pecuniária, impedem a aplicação analógica aos contratos de concessão de uso de imóvel público.
4. Sendo a ação reivindicatória instrumento processual endereçado ao proprietário, que busca reaver a posse do imóvel de terceiro que o vem possuindo, dada sua natureza petitória, não cabe a discussão sobre “melhor posse” do imóvel disputado, mas tão somente sobre a titularidade do domínio do bem. E nesse sentido, a autora apelada comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel disputado.
5. Embora não tenha ficado claro nos autos se houve ou não acordo entre a apelada/autora e seu irmão, marido da primeira ré, quanto ao ressarcimento de algum valor despendido por este com a ampliação da casa, certo é que não há nos autos qualquer prova de que os apelantes tenham promovido melhorias no imóvel.
6. Mesmo que a título de meação da primeira apelante não é possível o deferimento do pleito, pois, como afirmado não foi possível comprovar que eventuais benfeitorias deveriam ser capitalizadas pelo ex-cônjuge, de forma a ser partilhado o respectivo valor, com a separação do casal.
7. A modificação da titularidade do imóvel descrito nos autos fez germinar, em favor da Autora, novos direitos que até então não detinha, por isso, não merece amparo a alegação de que seu comportamento seria contraditório (verire contra factum proprium) ou de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva pela vertente da supressio.
8. Apelação dos Réus/Reconvintes conhecida e desprovida.